Tribunal: TJDFT
Processo: 0720670-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL POR DUAS VEZES. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO II DO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. CUMULAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA E CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. PENA ACIMA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO CONSERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando em harmonia com os demais elementos probatórios, sobretudo declarações testemunhais.
2. Nos delitos cometidos contra a dignidade sexual, em razão de os atos praticados, por vezes, não deixarem vestígios, o laudo pericial torna-se prescindível, sobretudo quando a apuração dos fatos somente se iniciou muitos anos após eles terem sido praticados.
3. Incabível a desclassificação do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal para o crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal, quando demonstrado nos autos que o agente passou as mãos nos órgãos genitais da vítima, por baixo das vestes, com o intuito de satisfazer a própria lascívia.
4. A agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, por ter o agente cometido o crime em contexto de violência doméstica contra a mulher, não se confunde com a causa de aumento de pena estabelecida no art. 226, II, do CP, por ser o agente ascendente da vítima, porquanto são circunstâncias fáticas distintas, não havendo que se falar em bis in idem em sua aplicação cumulada. Precedentes do STJ e do TJDFT.
5. Correto o estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena fechado, no caso dos autos, pois a pena ultrapassou 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e não provido.